Tribunal: TJES
Processo: 0010773-38.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010773-38.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEILTON JESUS NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, INCISO V, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As ações ajuizadas, de fato, almejavam a reforma da decisão que contraindicou o candidato na fase de investigação social para o cargo de Agente Socioeducativo, regido pelo Edital nº 004/2019, fazendo menção, inclusive, ao mesmo boletim de ocorrência citado, inexistindo motivos, portanto, para alterar a sentença que, com espeque no art. 485, inciso V, do CPC, prevê que o juiz não resolverá o mérito quando “reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada”. 2. Recurso conhecido e desprovido, porém, de ofício, em observância do art. 25 da Lei nº 12.016/09, deve ser extirpado os honorários advocatícios fixados na origem em R$500,00.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DEILTON JESUS NASCIMENTO
em face da sentença (ID nº 4171112 - Vol I - fls. 559/560 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazendo Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, no bojo de mandado de segurança, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Em suas razões razões recursais (ID nº 4171112 - Vol I - fls. 569/583 do pdf), sustenta o recorrente que a presente ação não compartilha de idênticas partes, pedidos e causa de pedir com os autos de n° 0009244-81.2020.8.08.0024.

Enaltece que o mandado de segurança tem uma abrangência bem maior frente aos pedidos e causa de pedir do procedimento do juizado especial.

Contrarrazões (ID nº 4171112 - Vol I e II) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, destaco ter sido impetrado o
presente mandado de segurança
em razão da
desclassificação
do ora recorrente, ante a sua contraindicação na
fase de investigação social
, para o cargo de Agente Socioeducativo,
regido pelo Edital nº 004/2019
.

Enalteceu, em sua inicial para tanto (fls. 5/35),
datada de 14 de julho de 2020
, ter sido contraindicado em decorrência de constar, sobretudo, em seu desfavor
BU nº 40462175
(21/09/2019) sob a tipificação de crimes contra a pessoa (maus tratos), relativamente ao qual afirma que não possuía conhecimento.

Cito, nesse ponto, inclusive,
trecho da inicial do presente mandado de segurança
:

Menciona do referido parecer, que o
Impetrante OMITIU informações no Formulário de investigação Social
, no que tange aos quesitos:

(i) Quando perguntado: "se já se envolveu em ocorrência policial, inquérito policial, processo criminal, inquérito/processo criminal militar ou processo de improbidade administrativa na condição de réu, acusado ou denunciado" - RESPONDEU QUE NÃO

Quando perguntado: "se possui arma de fogo". RESPONDEU QUE SIM

No parecer, consta em desfavor do Impetrante, para sua surpresa, o
BU n° 40462175
de
21 de Setembro de 2019
(EM ANEXO), sob a tipificação de crime: contra a pessoa: maus tratos; ocorre que o Impetrante,
não tinha conhecimento de tal Boletim, tendo em vista que nunca fora intimado, citado ou notificado de tal ocorrência
.

Por outro lado, em relação ao
quesito arma de fogo
- o Impetrante respondeu que SIM, iniciando inclusive o modelo e o registro documental (EM ANEXO) .
Ocorre que não apresentou cópia do documento de posse da arma de fogo
. (
fl. 11 do pdf
).

Informou, ademais, que embora tenha apresentado recurso administrativo frente a sua contraindicação, a autoridade manteve a referida decisão.

Requereu, por meio do presente mandado de segurança, portanto, que fosse
concedida a segurança para declarar a nulidade do ato impugnado, permitindo-lhe, por tal razão, prosseguir nas demais etapas do certame
.

Em suas informações (fls. 181/205 do pdf), por sua vez, a autoridade coatora, dentre outros pontos, suscitou ter o ora recorrente também ingressado em juízo com a
Ação Ordinária tombada sob o n° 0009244-81.2020.8.08.0024
,
distribuída no dia 17 de junho de 2020
para o 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, tendo partes, causas de pedir e pedido idênticas ao da presente ação.

Em atenção às questões suscitadas, o magistrado, por prudência, determinou que fosse procedida a intimação do recorrente para se manifestar (fl. 523 do pdf), conforme se infere da certidão de fl. 524 do pdf.

Ato contínuo, restou proferida a sentença que, em suma, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, por verificar a existência de pressuposto negativo, “
uma vez que a pretensão constante do processo nº 0009244-81.2020.8.08.0024 é a mesma que aquela buscada nos presentes autos,
isto é,
reconhecer a nulidade da eliminação do Requerente na etapa da investigação social do Concurso do IASES, regido pelo Edital nº 004/2019
”.

De fato, em exame dos documentos colacionados aos autos, em especial a
inicial
de
fls. 529/537
do pdf; a
decisão liminar
de
fls. 513/515
do pdf e a
sentença
de fls. 517/522 do pdf;
todos extraídos do processo nº 0009244-81.2020.8.08.0024
, não resta dúvida a respeito do acerto da presente sentença.

Isso porque resta clarividente que almejava o recorrente com o ingresso da ação ordinária nº 0009244-81.2020.8.08.0024, justamente, a “
anulação da exclusão do requerente do processo seletivo simplificado do edital 004/2019
” - (fl. 536 do pdf).

Cito, inclusive, parte das alegações apresentadas na inicial da ação ordinária em alusão:

[...] ao realizar a análise da
ficha de investigação social e vida pregressa
do Autor o Requerido o desclassificou sob o argumento da
existência de um boletim de ocorrência em seu desfavor
.

Ocorre que tal entendimento deve ser revisto devendo este douto juízo rever a decisão de
não recomendação para ocupação do cargo de agente socioeducativo do Requerente
.

A documentação em anexo demonstra que o Recorrente possui bons antecedentes e já exercendo a função de agente socioeducativo a mais de 4 anos. Não havendo nenhuma condenação criminal.

De qualquer sorte em momento algum o Requerente
deixou de informar ou mesmo omitiu em sua ficha de investigação social qualquer tipo de informação acerca de sua vida preressa
que o mesmo tivesse conhecimento.

Ressalte-se que o parecer NINT —IASES (Núcleo de Inteligência do IASES)
não o recomenda em razão de existir um boletim de ocorrência registrado em desfavor do Requerente.

Contudo impende ressaltar que nem mesmo o Requerente tinha ciência da existência do referido boletim de ocorrência, logo não haveria como o mesmo prestar tal informação.

Ainda impede destacar que não existe um banco de dados para consulta pública acerca da lavratura de boletins de ocorrências.
(fls. 530/531 do pdf).

Foi nesse contexto, portanto, em idêntica situação enfrentada nos presentes autos, que foi proferida
sentença de improcedência
no bojo da
ação ordinária nº 0009244-81.2020.8.08.0024
.

Cito, inclusive, breve trecho da referida sentença:

O autor participou do
processo seletivo deflagrado pelo Edital 004/2019
- IASES, por meio do qual a autarquia estadual pretendeu a
contratação de agentes socioeducativos
com base na Lei Complementar Estadual 809/2015.

Argumenta que a certidão negativa de natureza criminal acostada às fls. 11 é suficiente para comprovar que não consta em seu desfavor qualquer ação penal em curso e que a sua desclassificação do certame é abusiva e está em desacordo com a posição recente do STF.

Atento ao edital do certame, verifico que o item 8 prevê como uma das etapas, de natureza eliminatória, a investigação social e sindicância de vida pregressa, a ser realizada através de preenchimento, pelo próprio candidato, de um formulário.

O item 11.1.4 do edital especifica que "O candidato que não Preencher* corretamente o formulário [...], omitir informações, inserir informações inverídicas e ou não seguirem as orientações constantes do referido documento, ainda que verificados posteriormente, poderá ser excluído do processo seletivo ".

Já o parecer do NINT/IASES, referente a investigação social, acostado às fls. 59/60, relata quanto ao autor as seguintes incoerências: 1 - Respondeu negativamente à pergunta se "já se envolveu em ocorrência policial [...]”, apesar de existir o BU 40462175
, de 21/09/2019,
relativo ao tipo "maus tratos"
; 2 -
Informou possuir arma de fogo, sem maiores detalhes e sem apresentar cópia do registro/porte do armamento
.

O parecer contra indicou o autor por esses dois fundamentos e oportunizou-se ao autor dele recorrer. Identifico que às fls. 14/14-verso há decisão fundamentada e encaminhamento à autoridade que indeferiu o recurso, como se depreende das fls. 15/15-verso.
Ou seja, a autoridade responsável não só desclassificou o autor do certame, como lhe oportunizou recorrer da decisão e fundamentou a negativa ao seu recurso
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade'(Aglnt no RMS 63.110/GO, Rei. Ministro FRANCISCO FALCAO, SEGUNDA TURMA, julgado em 0110612020, DJe 0310612020).

A jurisprudência da corte superior é no sentido de que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato apenas quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento. Deste modo, não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo. [...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 1, CPC.

Verifica-se, portanto, que as ações ajuizadas, de fato, almejavam a reforma da decisão que contraindicou o candidato na fase de investigação social para o cargo de Agente Socioeducativo, regido pelo Edital nº 004/2019, fazendo menção, inclusive, ao mesmo boletim de ocorrência citado.

Não por outro motivo que o magistrado, ao analisar o presente mandado de segurança, foi expresso no sentido de que “
pelo que se depreende dos documentos anexados, o Requerente ajuizou, em 17.06.2020, Ação Ordinária tombada sob o n° 0009244-81.2020.8.08.0024, a qual tramitou perante o 2º Juizado Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, e que visava atacar a sua eliminação na etapa da investigação social do Certame regido pelo Edital nº 004/ 2019 – IASES o qual foi julgado improcedente, tendo a sentença transitado em julgado em 18/12/2020 (fl.259)
”.

Diante de tal quadro, inexistem motivos para alterar a sentença que, com espeque no art. 485, inciso V, do CPC, prevê que o juiz não resolverá o mérito quando “
reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada
”, não havendo que se falar, inclusive, em preclusão desta matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida que, no bojo de mandado de segurança, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, V, do CPC.
Deixo de aplicar o art. 85, § 11º do CPC e,
de ofício
, em observância do art. 25 da Lei nº 12.016/09,
decoto os honorários advocatícios fixados na origem em R$500,00
(
TJAL
; AC 0700896-28.2021.8.02.0036; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Otávio Leão Praxedes; DJ 21.5.2024).

É como voto

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/05/2024 às 12:59:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51358228052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.